Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA/DOAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VILA ESTRUTURAL. REASSENTAMENTO. NÚCLEO RURAL MONJOLO. ÁREA PÚBLICA. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por omissão e ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A pretensão dos reassentados da Vila Estrutural no Núcleo Rural Monjolo, de registro da escritura pública de compra e venda/doação das chácaras ocupadas, no Cartório de Registro de Imóveis da respectiva região, não tem amparo legal, porquanto no programa de reassentamento há a previsão da permissão da assinatura de contratos de concessão de direito real de uso pelos ocupantes das áreas que demonstrassem a elegibilidade para o programa, e não de contrato de compra e venda ou doação. Além disso, trata-se de área pública não passível de regularização fundiária no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, pois encontra-se inserida em Área de Proteção Ambiental do Planalto Central, bem como nas proximidades da Área de Proteção de Manancial, limítrofe ao Parque Ecológico Vivencial Recanto das Emas. Inexistindo ato ilícito por parte do Distrito Federal, é incabível o pedido de indenização por danos morais.